Tribunal: TJES
Processo: 5000427-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000427-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE GERALDO CAMPANA JUNIOR

AGRAVADO: SILVIO GONCALVES BELLOTI e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. ENFERMIDADE DE ADVOGADO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.

O C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, apta a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato
. Precedentes do STJ.
2.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000427-10.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOSÉ GERALDO CAMPANA JÚNIOR

AGRAVADOS:
SILVIO GONÇALVES BELLOTI E DANIEL DOS SANTOS FONTES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Inominado em razão da Decisão unipessoal (documento id 5478315), a qual não conheceu do Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão proferida por Juízo Comum, eis que manifestamente inadmissível.

O Agravante pugna, por meio das razões recursais (id 6172472), pela reforma da Decisão argumentando, em síntese, que “
o Atestado Médico trazido pelo procurador do Agravante contém a CID – A90 (ID’s 4194573, 5206192), que no Código Internacional de Doença indica que a pessoa está acometida por DENGUE
”.

Como salientado na Decisão unipessoal, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão, fato este não demonstrado pelo Agravante.

A uma porque não houve descrição pormenorizada do seu real estado de saúde, sendo imprescindível para a demonstração da impossibilidade total para o exercício da atividade, a duas porque, conforme ressaltado, o atestado foi assinado por médico ginecologista e obstetra, não guardando relação com o diagnóstico apresentado.

A despeito, contudo, dos argumentos despendidos pelo Agravante nas razões recursais, não vejo fundamentos jurídicos para modificar o entendimento adotado na decisão atacada, lançada nos seguintes termos:

“O artigo 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso quando, dentre outras hipóteses, restar constatada a inadmissibilidade recursal.

No caso dos autos o Agravado suscitou, nas contrarrazões de id 4431391, preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelo Agravante em razão do descumprimento do comando inserto no art. 1.018 do CPC, que assim estabelece:

Art. 1.018.
O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

(...).

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Ademais, instado a se manifestar, o Agravante, confirmou o referido descumprimento, reputando-o, contudo, que a comunicação tardia decorreu do fato de que estava acometido de Dengue.

Para justificar a necessidade de dilação do prazo de 03 (três) dias previsto na legislação, o Agravante anexou aos autos Atestado Médico (id 4194573) o qual relata a necessidade de afastamento por “10 dias a partir do dia 25 de janeiro de 2023”.

A despeito, contudo, da mencionada justificativa do ilustre advogado, é cediço que somente se considera justa causa para a admissão da manifestação intempestiva “
o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário
”, nos termos do art. 223, § 1º do Código de Processo Civil (CPC).

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se posicionado de modo a reconhecer que, para fazer jus à prerrogativa insculpida no sobredito artigo, cumpre ao causídico apresentar documentos que demonstrem, cabalmente, a impossibilidade realizar os atos processuais que lhe incumbe, ou mesmo, substabelecer os poderes outorgados a outro advogado.

Ademais, apresentar mero atestado médico, sem maiores detalhes sobre a enfermidade ou sobre o real estado de saúde do patrono não o exime de cumprir os prazos estabelecidos para a prática dos atos que lhe incumbem, sendo certo que é do próprio patrono o ônus de comprovar que, de forma inequívoca, esteve impossibilidade de peticionar ou de substabelecer.

Nesse sentido, recente julgado do c. Superior Tribunal d Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO RECURSAL. JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO EM NOME DO ÚNICO PATRONO DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU DE SUBSTABELECIMENTO DOS PODERES A OUTROS PROFISSIONAIS. RECURSO QUE IMPUGNA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR PROFERIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CPC. PRAZO AINDA REGIDO PELO ART. 39 DA LEI 8.038/90. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que “
A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato”
(AgRg no AREsp n. 2.207.141/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 24/2/2023), o que não foi demonstrado na hipótese dos autos. 2. O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras no novo CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219, Lei 13.105/2015) e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5º, Lei 13.105/2015). (AgRg no RHC n. 175.199/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe de 15/6/2023
.)

Na hipótese que ora se examina, a fim de justificar o descumprimento do prazo, o Agravante afirma que foi acometido de Dengue, sendo que o atestado, além de não indicar a enfermidade é assinado por Médico Ginecologista e Obstetra, justificativa que, a meu sentir, não se amolda à justa causa.

Assim, ainda que o Agravante alegue justificativas para a inobservância do art. 1.018 do CPC, o certo é que a clareza da lei impede qualquer possibilidade de se ignorar o aludido descumprimento, pois, admitindo-se o contrário, estar-se-ia negando vigência a lei federal sem declarar sua inconstitucionalidade – o que não é permitido no ordenamento pátrio.

Desse modo, considerando a previsão legal invocada pelos Agravados, o não conhecimento deste recurso é medida que se impõe”.

A propósito, segue precedente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZOS NO TRIBUNAL LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1.003, § 6º, E 1.029, § 3º, DO CPC. ATESTADO MÉDICO. ENFERMIDADE DO ÚNICO PATRONO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC e que não houve a comprovação da suspensão dos prazos no Tribunal local, quando de sua interposição, não há como ser afastada a intempestividade do recurso. 2. A mera citação do ato normativo nas razões do agravo em recurso especial não supre a necessidade da juntada de documento oficial idôneo. Precedentes. 3.
O pedido de devolução do prazo por motivo de doença do único patrono constituído depende da demonstração de justa causa relativa à impossibilidade total do exercício da profissão ou de substabelecer o mandato
. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.336.298/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de
18/10/2023.
)

Nesse mesmo sentido, cito precedentes deste e. Tribunal (TJES):

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. ENFERMIDADE DO CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A devolução de prazo é autorizada por motivo de doença do advogado, mas tão somente quando comprovada a absoluta incapacidade do exercício da profissão ou do substabelecimento do mandato, o que não se coaduna com o caso em voga, em que se justifica o pedido por enfermidade do cônjuge, falecido quase 1 (um) ano antes da citação da Requerente na condição de meeira, com a outorga de mandato a advogado. Precedentes STJ. 2. Os Embargos de Terceiro são intempestivos quando não demonstrada justificativa apta ao cômputo regular do prazo, considerando o lapso prescrito no art. 675, do CPC. (
Apelação Cível
n. 5002900-37.2022.8.08.0021
, relator
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
, 2ª Câmara Cível,
Data: 13/Mar/2023
.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I- O C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, apta a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. (AgInt na PET no AREsp 1376058/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019). II- No caso dos autos o Agravante não comprovou que sua advogada, quando intimada da decisão que determinou o cumprimento de sentença, estava impossibilitada, por motivos de saúde, de exercer a advocacia. III- Recurso conhecido e improvido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005118-38.2021.8.08.0000,
relator
GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
, 4ª Câmara Cível,
Data: 09/Feb/2022
.).

Do exposto
, destacando que os argumentos apresentados no Agravo Inominado não se prestaram a afastar o convencimento adotado,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.